Tribunal: TJSP
Processo: 2000394-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que deferiu "o pedido de tutela de urgência alvitrado na petição inicial, para determinar a intimação da requerida para que se abstenha de pagar a duplicata ao credor originário e efetue o depósito do valor respectivo em conta judicial vinculada a este feito, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento da ordem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que deferiu "o pedido de tutela de urgência alvitrado na petição inicial, para determinar a intimação da requerida para que se abstenha de pagar a duplicata ao credor originário e efetue o depósito do valor respectivo em conta judicial vinculada a este feito, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de outras sanções cabíveis". Insurgência. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.